Tribunal: TJDFT
Processo: 0717848-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
DIREITO PENAL E DE EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TRABALHO EXTERNO. PROPOSTA EM EMPRESA DA FAMÍLIA. ATIVIDADE REMOTA NA RESIDÊNCIA DO APENADO. FISCALIZAÇÃO COMPROMETIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame
1. Agravo em execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de autorização para trabalho externo em empresa de cunhada do apenado, a ser exercido remotamente na residência onde cumpre pena em regime semiaberto.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível autorizar o exercício de trabalho externo em empresa da família, na residência do apenado, quando não há relação hierárquica direta e existem dificuldades de fiscalização das atividades laborais.

III. Razões de decidir
3. Embora o trabalho externo seja relevante instrumento de ressocialização, sua concessão exige análise do caso concreto, especialmente quanto à possibilidade de adequada fiscalização e à manutenção da finalidade educativa da pena.
4. A prestação de serviço remoto, no interior da residência do apenado, para empresa familiar e sob supervisão de parentes, compromete os mecanismos de controle estatal e fragiliza os efeitos ressocializadores da execução penal.
5. A jurisprudência deste Tribunal reconhece a necessidade de hierarquia funcional e possibilidade de fiscalização efetiva para o deferimento do benefício, não sendo suficiente a ausência de vedação legal expressa.

IV. dispositivo

6. Recurso conhecido e desprovido.